Tribunal: STF
Processo: ARE 702077
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 731/1993 E DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL TRAVADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.3.2012.



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.